Tribunal: TJMT
Processo: 0006647-61.2019.8.11.0002
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-11-28
Data de publicação: 2023-12-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0006647-61.2019.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), LUCAS MANASSES DE OLIVEIRA FRANCA - CPF: 048.867.791-23 (APELADO), ROB CHARLE DE SOUZA FEITOSA - CPF: 062.598.221-54 (APELADO), RAFAEL DE SOUZA - CPF: 068.210.421-36 (APELADO), LUCAS FERREIRA GALHARDO - CPF: 068.434.891-84 (APELANTE), TAMILLES EMANUELLY LIMA DE SOUZA - CPF: 044.241.551-61 (ADVOGADO), REGINA CATARINA DE MOURA E SILVA - CPF: 673.186.491-91 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO [COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA] - SENTENÇA CONDENATÓRIA – ARMA DE FOGO APREENDIDA DOIS MESES APÓS O CRIME; INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO – LAPSO TEMPORAL DE MAIS DE DOIS MESES ENTRE A PRISÃO EM FLAGRANTE E O TERMO DE APREENSÃO – ARMA DE FOGO “NÃO ACONDICIONADA EM INVÓLUCRO LACRADO” – DEPOIMENTO DO POLICIAL MILITAR – AUSÊNCIA DE HARMONIA COM AS DEMAIS PROVAS – NEGATIVA DE AUTORIA DO APELANTE CORROBORADA POR TESTEMUNHAS PRESENCIAIS – DÚVIDA SOBRE A OCORRÊNCIA DO CRIME – INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – RECURSO PROVIDO.

Os depoimentos de policiais militares são idôneos para sustentar a condenação criminal,
“desde que harmônicos com as demais provas”
(TJMT, Enunciado Criminal 8).

A
responsabilização penal somente deve ser imposta quando houver, no conjunto probatório, certeza quanto à materialidade e à autoria do crime (TJMT, AP
1000044-67.2021.8.11.0039).

“Entende-se como dúvida razoável o fator incerto quanto a culpa do acusado. É, em apertada síntese, a falta de condições plenas de imputar ao acusado a ampla responsabilidade pelo cometimento do delito. O fator incerto, aquele que gera determinada dúvida quanto à existência do ato [...], bate de frente com o princípio da presunção de inocência, e por este é plenamente repelido do campo da capacidade de imputação de responsabilidade penal ao acusado.”
(
“A dúvida razoável e o princípio do in dubio pro reo”
.

Disponível em:
https://jus.com.br/artigos
)

Absolvição por insuficiência de provas (CPP, art. 386, VII].

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0006647-61.2019.8.11.0002 – COMARCA
DE VÁRZEA GRANDE

APELANTE:

LUCAS FERREIRA GALHARDO

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO

RELATÓRIO

Apelação Criminal interposta por LUCAS FERREIRA GALHARDO contra sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande, nos autos de ação penal (0006647-61.2019.8.11.0002 – Código 574675 –), que o condenou pelo porte ilegal de arma de fogo de uso restrito [com numeração suprimida] a 3 (três) de reclusão e 10 (vinte) dias-multa, em regime aberto – art. 16, §1º, IV, da Lei nº 10.826/2003 – (ID 151361354).

O apelante sustenta que: 1)
“a arma de fogo foi apreendida [...] 02 (dois) meses”
após a data dos fatos; 2) as provas seriam insuficientes para condenação.

Requer provimento para que seja absolvido.

Prequestiona o art. 16, § 1º, IV, da Lei 10.826/2003 (ID 175375471).

A 5ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE VÁRZEA GRANDE pugna pelo desprovimento (ID 175375474).

A i. 13ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento, em parecer assim sintetizado:

“Recurso de Apelação Criminal. Porte de arma de fogo com numeração suprimida. Pretendida a absolvição. Negativa de autoria. Improcedência. Materialidade e autoria delitivas comprovadas. Artefato apreendido na posse do agente. Pelo improvimento do recurso.”
(Domingos Sávio de Barros Arruda, procurador de Justiça – ID 180059160)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção da punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“No dia 03 de fevereiro de 2019, por volta das 17h00min, na Comunidade Estrela do Oriente, situada na zona rural do município de Nossa Senhora do Livramento/MT, o denunciado LUCAS FERREIRA GALHARDO portava um revólver calibre 38, com seis munições calibre 38 intactas, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Segundo restou apurado, no dia e hora supramencionados, a polícia militar realizava rondas nas proximidades do clube ‘Cauane’, ocasião em que visualizou um veiculo gol de cor prata saindo de um local escuro razão porque foi ordenada a parada do veiculo tendo os ocupantes empreendido fuga.

Em perseguição, já na Avenida Brigadeiro Eduardo Gomes, o denunciado, que encontrava-se no banco traseiro, empreendeu fuga a pé, portando uma arma de fogo, ocasião em que a sacou e apontou em direção à policia militar que revidou, alvejando o denunciado na região da costela. Após detido, o denunciado foi encaminhado para atendimento médico.

Ante o exposto denuncio LUCAS FERREIRA GALHARDO como incurso no art. 14 da Lei 10.826/2003 [...].”
(Anne Karine Louzich Hugueney Wiegert, promotora de Justiça – ID
151361308-fls.3/5
).

Em 23.11.2021, o órgão do Ministério Público de primeiro grau aditou a denúncia para constar que
“a arma de fogo apreendida nos autos [...] submetida a exame pericial e o laudo [...] constata a supressão da numeração [...], sendo assim, os fatos narrados são diversos daquilo que realmente ocorreu [...] em razão disso, ao invés de ficar incurso nas penas do art. 14 da Lei nº 10.826/2003, passa a imputação para [...] o art. 16, § 1º, IV do Estatuto do Desarmamento”
(ID 151361336; Mídia – ID 151361342).

Na mesma data, o juiz da causa recebeu o aditamento da denúncia e cientificou o apelante da nova tipificação legal (ID 151361336).

Em 7.3.2022, o Juízo singular reconheceu a responsabilidade penal do apelante e dosou a pena nos seguintes termos:

“A materialidade delitiva está positivada pelo Boletim de Ocorrência (id. 58513692, pg. 71), Termo de Apreensão (id. 58513692, pg. 59) e Laudo Pericial (id. 58513715, pg. 3).

A autoria, não obstante a negativa do acusado quando ouvido em Juízo, ficou evidenciada de forma satisfatória pelas provas produzidas nas fases inquisitiva e judicial [...]

De outro lado, o acusado nega que estava com a arma, afirmando que correu para tentar achar um lugar seguro para se proteger. Como se percebe, a versão apresentada pelo denunciado é totalmente contrária ao depoimento do Policial Militar Richard Vieira de Freitas.

Cabe, então, sopesar quem merece mais credibilidade, o acusado ou o integrante da Polícia Militar. Neste contexto, há que se ter em mente que o acusado, naturalmente, sempre busca se isentar da responsabilidade pela prática do ato ilícito que lhe é imputado, ao passo que a palavra do Policial Militar, pessoa idônea e sem qualquer animosidade com o agente, tem especial relevo e prepondera sobre a negativa vazia do infrator, sobretudo quando não encontra qualquer respaldo no conjunto probatório.

Aliás, seria um contrassenso o Estado credenciar pessoas para a função repressiva/investigativa e negar-lhe crédito quando dão conta de suas diligências.

E na verdade, o acusado não trouxe qualquer elemento de convicção, que não seja sua própria palavra, para dar sustentação à versão apresentada dando conta que houve falsa imputação contra sua pessoa por parte da Polícia Militar.

Há de se registrar, também, que os outros 02 (dois) ocupantes do veículo, ao contrário do acusado que quando o veículo parou no posto, desceu e saiu correndo em fuga, deitaram no chão e aguardaram a abordagem policial, circunstância que reforça ainda mais a convicção de que ele, efetivamente, estava portando a arma em situação irregular.

Em suma, o aditamento à denúncia é PROCEDENTE para o fim de condenar o acusado LUCAS FERREIRA GALHARDO nas sanções do art. 16, §1º, inciso IV, da Lei 10.826/2003, de forma que passo à DOSIMETRIA DA PENA.

Analisando as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, verifico que o acusado apresenta culpabilidade normal ao tipo penal infringido.

Quanto à sua conduta no meio social e personalidade, inexiste qualquer estudo pertinente, desconhecendo o Juízo sua vida familiar e atuação na comunidade, sendo certo que não possui outros registros criminais (consulta anexa).

Os motivos e circunstâncias do delito também são considerados normais, não influenciando na fixação da pena.

De outro lado, as consequências também não foram graves, pois, ao que se sabe, a arma e as munições não chegaram a ser utilizadas.

Assim, havendo predominância de circunstâncias favoráveis, pelo crime de porte ilegal de arma de fogo com numeração suprimida, previsto no art. 16, §1º, inciso IV, da Lei nº. 10.826/03, fixo a pena-base em 03 (TRÊS) ANOS DE RECLUSÃO, que torno definitiva por não vislumbrar a presença de qualquer outra causa modificadora.

Considerando as mesmas circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, já analisadas, fixo a pena pecuniária em 10 (DEZ) DIAS-MULTA
,
que devem ser calculados à base de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos.

A pena deverá ser cumprida, inicialmente, em regime ABERTO, nos termos do art. 33, § 2º, alínea “
c
”, do Código Penal.
”
(Luis Augusto Veras Gadelha, juiz de Direito – ID 151361354)

Pois bem.

Na fase policial, colheram-se os depoimentos de Lucas Manasse de Oliveira, policial militar (ID 151361308 – fls. 18), Richard Vieira de Freitas, policial militar (ID 151361308 - fls. 24), Rob Charle de Souza Feitosa, testemunha (ID 151361308 -fls. 28), Rafael de Souza, testemunha (ID 151361308 -fls. 34) e o apelante, baleado durante a perseguição policial, não prestou depoimento pois estava hospitalizado.

Em Juízo, foram ouvidos o policial militar Richard Vieira de Freitas, as testemunhas Rafael de Souza e Rob Charle de Souza Feitosa e interrogado o apelante (Relatório de Mídias

– ID 151361344 ao ID 151361348).

Dito isso, vejamos.

A materialidade do porte ilegal de arma de fogo de uso restrito [com numeração suprimida] está sustentada pelo Boletim de Ocorrência nº 2019.112709 (ID 151361308-fls.71/77), Termo de Apreensão (ID 151361308-fls.59) e Laudo Pericial nº 2.3.2019.35658-012 (ID 151361311-fls.1/18), o qual registra que o revolver
“marca Taurus, modelo 80, calibre nominal .38 SPL [...] numero de série 1544401 (raspado)”
e
“06 (seis) cartuchos de munição, calibre nominal 38 SPL”
intactos,
“se mostraram eficientes para produzir tiros”
.

Todavia, consta na denúncia que os fatos teriam ocorrido em
“03 de fevereiro de 2019”
(ID 151361308-fls.3/5), ao passo que o Termo de Apreensão da arma de fogo e munições fora lavrado mais de 2 (dois) meses depois, em
14.4.2019
(ID 151361308-fls.59), a revelar incerteza quanto as condições da apreensão da arma de fogo periciada [
marca Taurus, modelo 80, calibre nominal .38 SPL [...] numero de série 1544401 (raspado)”
].

Frise-se que o juiz da causa indeferiu a realização de exame papiloscópico para identificar impressões digitais do apelante na arma apreendida [
marca Taurus, modelo 80, calibre nominal .38 SPL [...] numero de série 1544401 (raspado)
], ao considerar que,
“no momento a apreensão,
a arma não foi acondicionada em invólucro lacrado
e, por certo, já foi manuseada por várias pessoas, o que inviabiliza a prova pretendida”
(Luis Augusto Veras Gadelha, juiz de Direito – ID 151361311-fls43).

Na essência, visualiza-se a quebra da cadeia de custódia no acondicionamento do suposto objeto do crime (CPP, art. 158-B, V).

Noutro giro, a responsabilidade penal do apelante está sustentada pela palavra de Richard Vieira de Freitas [policial militar], em Juízo, de que realizou a abordagem de um veículo [Voksvagem Gol, cor prata, placa QCO 9451] e o apelante
“correu já com a mão na cintura [...] na hora que ele saiu do veículo [...] verifiquei ele finalizando o saque e vi a arma na mão dele”
(mídia – ID 151661346).

Reconhece-se que os depoimentos de policiais são idôneos para sustentar a condenação criminal,
“desde que harmônicos com as demais provas”
(TJMT, Enunciado Criminal 8).

Não obstante, a narrativa do apelante de correu porque os policiais
“começaram a atirar [...] colocou a mão na cintura [...] porque estava com [...] celular e carteira [...] em nenhum momento eu estava armado”
(mídia – ID 151361347), está corroborada por Rafael de Souza e Rob Charle de Souza Feitosa [testemunhas presenciais], os quais estavam no interior do veículo Gol prata e asseveraram que [o apelante]
“saiu correndo segurando a carteira e o celular [...] armado não estava não”
(mídias – ID 151361345; ID 151361347).

Nesse contexto fático-probatório
[termo de apreensão lavrado dois meses após o crime, ausência de lacre no acondicionamento da arma de fogo e narrativa do apelado confirmada por duas testemunhas presenciais], conclui-se que as provas produzidas não se mostram seguras e uníssonas, de modo a ensejar dúvida sobre a ocorrência do porte ilegal
de fogo de uso restrito
[com numeração suprimida].

Com efeito, a responsabilização penal somente deve ser imposta quando houver, no conjunto probatório, certeza quanto à materialidade e à autoria do crime (TJMT, AP
1000044-67.2021.8.11.0039 – Primeira Câmara Criminal – 8.11.2023).

A propósito, colhe-se lição de Geovano Prudêncio Flor:

“Entende-se como dúvida razoável o fator incerto quanto a culpa do acusado. É, em apertada síntese, a falta de condições plenas de imputar ao acusado a ampla responsabilidade pelo cometimento do delito. O fator incerto, aquele que gera determinada dúvida quanto à existência do ato [...], bate de frente com o princípio da presunção de inocência, e por este é plenamente repelido do campo da capacidade de imputação de responsabilidade penal ao acusado.”
(
“A dúvida razoável e o princípio do in dubio pro reo”
.

Disponível em:
https://jus.com.br/artigos
)

Logo, o apelante deve ser absolvido de
porte ilegal
de fogo de uso restrito
[com numeração suprimida]
por insuficiência probatória para condenação (CPP, art. 386, VII).

Com essas considerações, recurso
conhecido
e
PROVIDO
para absolver o apelante da imputação formulada na denúncia, nos termos do art. 386, VII, do CPP.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/11/2023